Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703357-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O A Agravante, Fundação Universitária de Cardiologia, interpôs o presente Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a r. decisão (ID 32447387), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte interessada de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Feitos tais esclarecimentos, verifica-se que os comprovantes juntados pela Agravante quando da interposição do recurso (IDs 32447388/32447391) não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira dela. Assim, com base nos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator